Tribunal: CARF
Processo: 16682.903244/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903244/2013-87
ACÓRDÃO
3202-003.539 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
PIS/COFINS. DUTOS E TERMINAIS. ACESSÃO AO SOLO. AQUISIÇÃO DE
NATUREZA DE PRÉDIO. DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais têm
natureza de prédio para fins de inclusão na sistemática de creditamento
das contribuições não-cumulativas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter as glosas de crédito com arrendamento (locação) de dutos e
terminais aquaviários. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.538, de 17 de março de 2026, prolatado no
julgamento do processo 16682.903243/2013-32, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.539 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903244/2013-87
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o pedido de compensação da
COFINS pelo regime não cumulativo relativa ao período de apuração de agosto de 2009, não
homologada mediante despacho decisório.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE. LIMITE DE
COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País não podendo negar-lhe execução e sendo
incompetentes para apreciar arguição(ões) de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade, haja vista que tal(is) matéria(s) está(ão) adstrita(s) ao âmbito judicial.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
ARRENDAMENTO
NÃO
MERCANTIL.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não geram crédito pela Lei 10.833/03 as operações que não sejam de
arrendamento mercantil, nos termos da Lei n° 6.099/74, com as alterações
introduzidas pela Lei n°. 7.132, de 26.10.83, e da Resolução BACEN n° 2.309/96.
DUTOS E TERMINAIS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 10.833/03 não prevê a apropriação de crédito no arrendamento de dutos e
terminais. O arrendamento não mercantil de dutos e terminais não se confunde
com o conceito de aluguel de prédios, máquinas e equipamentos, para os quais é
permitido o direito ao creditamento pela Lei 10.833/03.
ARRENDAMENTO NÃO MERCANTIL. FORMAÇÃO DE CRÉDITO. ROL NÃO
EXEMPLIFICATIVO.
A Lei 10.833/03 não prevê a apropriação de crédito de modo exemplificativo.
ARRENDAMENTO NÃO MERCANTIL. IMPRESCINDIBILIDADE. INDISPENSABILIDADE.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 10.833/03 não prevê a imprescindibilidade nem a indispensabilidade, como
evento apto à apropriação de crédito.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.539 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903244/2013-87
3
ARRENDAMENTO NÃO MERCANTIL. QUAISQUER BENS IMÓVEIS. APROPRIAÇÃO
DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 10.833/03 não prevê a apropriação de crédito sobre a locação de quaisquer
espécies de bens imóveis.
ARRENDAMENTO NÃO MERCANTIL. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. APROPRIAÇÃO
DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 10.833/03 não prevê a apropriação de crédito sobre o arrendamento de
qualquer bem do ativo imobilizado.
ARRENDAMENTO NÃO MERCANTIL. TODOS OS CUSTOS, ENCARGOS E DESPESAS.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 10.833/03 não prevê a apropriação de crédito sobre todos os custos,
encargos e despesas.
ARRENDAMENTO NÃO MERCANTIL. INSTALAÇÕES EM GERAL. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 10.833/03 não prevê a apropriação de crédito sobre o arrendamento de
instalações em geral.

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito pleiteado.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente nos termos deste Voto.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo para analisá-las.

DAS PRELIMINARES
Da conexão
Em petição apartada, pleiteia a Recorrente pelo julgamento em conjunto dada a
existência de conexão destes autos com o Processos Administrativos nos
16682.903246/2013-76,
16682.903247/2013-11,
16682.903242/2013-98,
16682.903245/2013-21,
16682.903249/2013-18,
16682.903250/2013-34,
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.539 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903244/2013-87
4
16682.903241/2013-43,
16682.903248/2013-65,
16682.904271/2013-77,
16682.904270/2013-22,
16682.903244/2013-87,
16682.903243/2013-32,
16682.903693/2013-25,
16682.721049/2014-11,
16682.721030/2018-07,
16682.901563/2018-62,
16682.901564/2018-15,
16682.901566/2018-04,
16682.901562/2018-18,
16682.901565/2018-51,
16682.901559/2018-02,
16682.901558/2018-50,
16682.901573/2018-06,
16682.901576/2018-31,
16682.901574/2018-42 e 16682.901575/2018-97.
Informa a Recorrente que alguns Processos já foram distribuídos para diferentes
Relatores, como os de nos 16682.721049/2014-11 (distribuído para o Relator
Leonardo Correia Lima Macedo da 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção) e
16682.721030/2018-07 (distribuído à Relatora Fernanda Vieira Kotzias da 1a
Turma da 4a Câmara da 3a Seção).
Ainda informa, que os processos estão separados apenas porque os créditos
tributários de PIS/COFINS compensados referem-se a distintos períodos e os
débitos tributários compensados também são diversos.
Outrossim, cada processo administrativo diz respeito a um específico
PER/DCOMP.
Primeiro, observe-se que o reconhecimento da vinculação por conexão dos
processos é uma faculdade e não um mandamento imperativo, nos termos do
inciso II, do artigo 47o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, da Portaria MF no 1634/2023, abaixo transcrito:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à unidade
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.539 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903244/2013-87
5
de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na hipótese
de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e
decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento
do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja proferida decisão de
mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a ser
apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente ou
reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.

Entretanto, não entendo haver relação de prejudicialidade externa do presente
feito com relação ao julgamento aquele Processo, pois cada processo diz respeito
a um PER específico, referentes a períodos diversos, não havendo qualquer
conexão entre eles.
Por isso, conheço, porém afasto a preliminar de conexão arguida.

DO MÉRITO
A Recorrente transporta petróleo por meio marítimo e por dutos, para tanto, loca
ou arrenda de portos, terminais, navios e dutos e outras instalações.
Esclarece ainda que todo esse complexo de bens é utilizado nas atividades
operacionais da Recorrente, para o transporte dutoviário e armazenagem de
petróleo e derivados, pelo qual pagou obrigações geradoras de custos suportados
com aluguéis, todos utilizados nas suas atividades de empresa brasileira de
navegação, para transporte de petróleo:
a) arrendamento de dutos e terminais acquaviários; e
b) equipamentos de informática.

Defende a Recorrente que tais operações poderiam gerar direito a crédito de
PIS/COFINS com base na previsão contida no inciso IV, do art. 3o da Lei
10.833/2003- créditos de aluguéis de PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

a) arrendamento (aluguel) de dutos e terminais acquaviários
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.539 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903244/2013-87
6
Trata-se de glosa de valor lançado em rubrica contábil intitulada
ARRENDAMENTOS DUTOS E TERMINAIS, especificamente, diz respeito a locação
de dutos e terminais.
No entendimento da Fiscalização, os contratos de arrendamento de dutos e
terminais não seriam tecnicamente contratos de arrendamento mercantil,
afastando a aplicação do inciso V da Lei n° 10.833/2003, tampouco seriam
prédios, para aplicação do inciso IV da mesma Lei.
Neste contexto, insurge-se a Recorrente contra a glosa de dispêndios com
arrendamento (locação) de tubos e terminais acquaviários.
Outrossim, a natureza de arrendamento dos contratos fora afastada pela
autoridade fiscal, por entender ela que se trata de aluguéis e não arrendamento
mercantil por não atenderem os requisitos da Lei no 6.099/74 e a Resolução do
Conselho Monetário Nacional n° 2.309/96.
Pois bem.
A lide cinge-se a respeito das disposições contidas das Leis 10.637/02 e 10.833/03,
as quais assim preveem:
Art. 3 ° Do valor apurado na forma do art.2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;

Em sessão de 22 de junho de 2021, nesta Turma, já tive a oportunidade de
participar de julgamento de caso idêntico da mesma contribuinte, sob relatoria da
Conselheira Semíramis Oliveira Duro, no Proc. 16682.903242/2013-98,
formalizado através do acórdão 3301-010.371, ocasião que se decidiu, por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter
as glosas referentes aos aluguéis de dutos, terminais e instalações.
Passo a reproduzir “in litteris” as razões de decidir do julgado em comento:
“Foi negado o creditamento da conta aluguel de dutos e terminais (Conta
45240000), pois os contratos de arrendamento não seriam tecnicamente contratos
de arrendamento mercantil, afastando a aplicação do inciso V da Lei n°
10.833/2003, tampouco seriam prédios, para aplicação do inciso IV da mesma Lei:
Art.3 ° Do valor apurado na forma do art.2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.539 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903244/2013-87
7
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
Sustenta a Recorrente que nas suas atividades de empresa brasileira de navegação
e transporte de petróleo, como dispõe o seu Contrato Social pagou obrigações com
aluguéis em relação a:
- Dutos e terminais terrestres: “...o arrendamento das instalações de propriedade
da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos contratos (Cláusula Terceira -
diz os nomes dos oleodutos e terminais alugados e suas respectivas siglas) e
detalhadas em seus Anexos I (Anexo I - relaciona o diâmetro e a extensão de cada
oleoduto alugado e o número e capacidade dos tanques e esferas que compõem os
terminais, bem como suas instalações complementares como casa de amostra, casa
de combate a incêndio, guarita, plataforma de carregamento etc);”
- Terminais aquaviários, da PETROBRÁS: “...o arrendamento das instalações de
propriedade da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos contratos
(Cláusula Terceira - diz o nome dos terminais alugados) e detalhadas em seus
Anexos I (Anexo I - relaciona o número e capacidade dos tanques e esferas que
compõem os terminais, bem como suas instalações complementares como casa de
amostra, casa de combate a incêndio, guarita, píer, atracadouro etc);”
A natureza de arrendamento dos contratos fora afastada pela autoridade fiscal,
para entender que são aluguéis e não arrendamento. Isso porque não obstante a
denominação, não se trata do arrendamento mercantil, pois os requisitos para
serem considerados contraprestações de arrendamento mercantil não cumprem a
Lei n° 6.099/74 e a Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.309/96.
Por isso, concordo com a DRJ no sentido de que os referidos dispêndios não se
subsomem a prescrição do inciso V do art. 3°:
Arrendamento Mercantil – Requisitos
Os incisos V, do art. 3o, das Leis 10.637/02 e 10.833/03 admitem crédito em
operação de arrendamento mercantil.
A Autoridade Tributária recorrida diz que um contrato de arrendamento mercantil
deve atender a uma série de requisitos expressamente exigidos na citada Lei
6.099/74 e respectiva Resolução CMN.
A defesa diz que o fato de a Lei mencionar expressamente os tipos "prédios",
"máquinas" e "equipamentos" não exclui o direito de tomar créditos relativos aos
aluguéis/contraprestações de arrendamento mercantil pagos pelos "dutos",
"terminais" e "embarcações" utilizados em sua atividade econômica, porquanto
são estes espécies daqueles tipos e que o direito ao crédito alcança os aluguéis e
contraprestações de arrendamento mercantil pagas pelo uso e posse de bens do
ativo imobilizado relacionados à atividade desenvolvida pelo contribuinte, e que
para realizar operações de transporte de petróleo e seus derivados, a TRANSPETRO
arrenda ou loca embarcações e dutos da PETROBRAS e terminais aquaviários de
pessoas jurídicas de direito público e que a intepretação dos art. 3°, IV das Leis n.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.539 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903244/2013-87
8
10.637/2002 e n. 10.833/2003 não pode ser amesquinhada para abranger apenas
os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos e excluir outros bens do ativo
imobilizado locados ou arrendados pelo contribuinte para o exercício de sua
atividades, e que a glosa ao direito de crédito não pode subsistir, cabendo o seu
imediato afastamento, para assegurar o proveito dos créditos apurados.
Contratos – Natureza
As Autoridades Tributárias recorridas analisaram os contratos apresentados pela
contribuinte e verificaram que:
a) o primeiro requisito estabelecido no art. 1° da Resolução BACEN n° 2.309/96 não
é cumprido, posto que a arrendadora sabidamente não é instituição financeira nem
tem como objeto principal de sua atividade a prática de operações de
arrendamento mercantil;
b) mesmo que arrendadora fosse um desses tipos, sendo a TRANSPETRO
subsidiária integral da PETROBRAS, por força do art.2° da Lei n° 6.099/74 e art. 28
da Resolução BACEN n° 2.309/96, continua o impedimento de ambas firmarem
contrato de arrendamento mercantil entre si previsto nesta lei;
c) pela cláusula DÉCIMA QUINTA destes contratos, fica a TRANSPETRO obrigada a
devolver os bens arrendados. Tal cláusula é totalmente contrária ao estabelecido
no art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e art. 7°, inc. V, VI e VII da Resolução
BACEN n° 2.309/96, os quais estabelecem que a arrendatária deve ter a
possibilidade de exercer o seu direito de compra dos bens arrendados;
d) em seu artigo 33, a Resolução BACEN n° 2.309/96 estabelece que as operações
que se realizarem em desacordo com as suas disposições não se caracterizam como
de arrendamento mercantil;
e) não se trata, aqui, neste caso concreto, de hipótese de arrendamento mercantil,
não sendo possível enquadrar os gastos em questão como dedutíveis nos termos
do art. 3°, inc. V das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
A defesa diz que o crédito utilizado decorre de aluguel e arrendamento mercantil
de prédios, máquinas, equipamentos e instalações, o qual não foi oportunamente
deduzido, pois houve alteração do plano de contas e que não se pode indeferir o
uso de créditos de arrendamento mercantil de dutos e terminais.
A defesa contesta o entendimento de que os contratos de arrendamento de dutos
e terminais não seriam "contratos de arrendamento mercantil".
Na cláusula 1.1. dos contratos de arrendamento de dutos de transporte, de dutos
de transferência e de terminais aquaviários, consta:
"O presente CONTRATO tem por objeto o arrendamento à TRANSPETRO de
instalações de propriedade da PETROBRAS abrangendo prédios, terrenos, bases,
dutos de transportes e terminais citados na CLAUSULA TERCEIRA - INSTALAÇÕES e
detalhadas no Anexo I deste Contrato."
Vê-se que não se trata de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro tipo de
arrendamento (locação que seria de prédios, terrenos, bases, dutos de transportes
e terminais).
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.539 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903244/2013-87
9
Por conseguinte, a TRANSPETRO não tem direito ao crédito, com fundamento no
artigo 3°, V das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Entendo que não gera crédito dedutível nos termos dos artigos 3°, inc. V da Lei n°
10.833/2003 e da Lei 10.637/2002, pois:
a) a arrendadora não é instituição financeira (art. 1° da Resolução BACEN n°
2.309/96), nem tem como objeto principal de sua atividade a prática de operações
de arrendamento mercantil;
b) nos casos em que a arrendatária é subsidiária integral da outra, há impedimento
de firmarem contrato de arrendamento mercantil entre si (art. 2° da Lei n°
6.099/74 c/c art. 28 da Resolução BACEN n° 2.309/96);
c) a TRANSPETRO é obrigada a devolver os bens arrendados e não se configura a
possibilidade de exercer o seu direito de compra dos bens arrendados,
contrariando o art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e art. 7°, inc. V, VI e VII
da Resolução BACEN n° 2.309/96;
d) não se caracterizam como de arrendamento mercantil as operações que se
realizarem em desacordo com as disposições normativas (artigo 33, a Resolução
BACEN n° 2.309/96).
Não se trata, portanto, de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro tipo de
arrendamento (prédios, terrenos, bases, dutos de transportes e terminais).
Todavia, é incontroverso que os contratos são de aluguel e não de arrendamento,
como se observa no parecer que integrou o despacho decisório:
Com efeito, os contratos apresentados tratam do simples aluguel de coisa definido
no art. 565 do Código Civil, Lei 10.406/2002, mediante os quais uma das partes se
obrigou a ceder à outra, por tempo determinado, o uso e gozo de coisa fungível,
mediante certa retribuição. Resta verificar então se o tipo de aluguel acordado está
entre aqueles para os quais o inciso IV do mesmo art. 3° da Lei 10.833/2003 previu
a hipótese de creditamento.
Se os contratos têm a natureza de aluguel, independentemente da denominação
de arrendamento, basta que se analise a aplicabilidade do inciso IV da Lei n°
10.833/2003.
No mesmo sentido de afastamento de arrendamento e a caracterização de aluguel,
cito o voto do acórdão n° 3402-002.923 (PA 16682.720339/20144-8), Relator
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, da mesma Recorrente:
Ora, na linha que o CARF tem compreendido a amplitude dos créditos para PIS e
Cofins não cumulativos, sequer seria necessário se adentrar essa discussão acerca
das diferenças e semelhanças entre arrendamento e aluguel, vez que basta que se
verifique a os dutos e terminais são pertinentes à atividade da Recorrente, o que é
notório no caso em tela além de muito bem esclarecido nas peças dos autos.
Verifica-se que a relação jurídica entre a Recorrente e a proprietária dos dutos e
terminais é absolutamente regulada por lei e por disposições da ANP (Agência
Nacional de Petróleo). Esta Agência desempenha suas funções, nos termos do art.
8o, da Lei no 9.478/97, e, dentre estas, encontram-se as competências para
autorizar a prática das atividades de refinação, processamento, transporte,
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.539 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903244/2013-87
10
importação e exportação. Portanto, tem competência legal para autorizar a prática
das atividades de refinação, processamento, transporte.
Essa “autorização” para a construção, ampliação e operação de instalações de
transporte ou de transferência de petróleo, seus derivados, gás natural, inclusive
liquefeito, biodiesel e misturas óleo diesel/biodiesel, deve atender a Portaria ANP
no 170, de 26.11.1998.
No caso concreto, o proprietário (PETROBRAS, CODESP e outros) e a empresa que
pleiteia o espaço (terminais ou dutos) por meio de contrato de arrendamento
(TRANSPETRO), para atingir os seus propósitos, necessita coincidir com os
requisitos de “autorização” da ANP, tanto para a construção quanto para o uso,
para a operação ou para a realização do transporte nas fases de produção,
desenvolvimento e refino do petróleo.
Uma análise do contrato de "arrendamento" (fls.3306/3315) basta para que se
verifique se trata, em rigor, de um contrato de locação, tanto que as partes
utilizam de forma fungível as expressões arrendamento e aluguel, além do contrato
deter todos os elementos que o caracterizam como tal sequer há previsão de
possibilidade de aquisição dos bens "arrendados" ao final do período, o que tout
court afasta os elementos de venda e financiamento que fazem parte do
arrendamento mercantil (leasing), restando apenas a sua caracterização como uma
locação.
Em reforço de argumentação, a Recorrente aduz que numa conceituação mais
ampla, tais despesas (aluguel) geram direito ao creditamento da contribuição, com
base no art. 3°, IV da Lei n° 10.833/2003.
A interpretação dada pela autoridade de origem e pela DRJ foi no sentido de que o
direito à apuração de créditos de COFINS não cumulativa só alcança as despesas de
aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, não
alcançando dutos, terminais, instalações.
Entendo que o creditamento é sim permitido com supedâneo nesse dispositivo.
Explico.
(i) O objeto social da Transpetro é:
Art. 3°. A Companhia tem como objeto:
1- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de dutos,
terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros modais de
transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas atividades
fins,·
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações, mediante
associação com outras empresas, majoritária ou minoritariamente,· a participação
em outras sociedades controladas ou coligadas, bem como o exercício de outras
atividades afins e correlatas.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.539 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903244/2013-87
11
§ 1 °- As atividades econômicas decorrentes de seu objeto social serão
desenvolvidas pela Companhia em caráter de livre competição com outras
empresas, obedecendo estritamente às condições de mercado.
§ 2 o- A Companhia exercerá as atividades vinculadas ao seu objeto social por
meios próprios ou de terceiros."
(ii) Não há como realizar transportes de petróleo ou gás natural e seus derivados
sem o uso de embarcações, portos, terminais, dutos e equivalentes, integrados.
(iii) Para o cumprimento da atividade de transporte do petróleo, a TRANSPETRO
celebra com a PETROBRÁS os referidos contratos para a utilização de dutos e
terminais terrestres e aquaviários, que são indissociáveis dos prédios, terrenos e
bases.
Dito de outra forma, os contratos contemplam também o uso de instalações, ou
seja, prédios, depósitos, casas de bombas, casas de controle, prédios
administrativos, guaritas, terrenos e outros. Configurada a natureza jurídica de
prédio, dentro do conceito dado pelo direito privado (art. 110, do CTN).
(iv) Nos termos do art. 79 do Código Civil, compõe o conceito de edificação todos
os bens incorporados ao solo e subsolo.
Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente.
Tal constatação é inquestionável apenas olhando as imagens:
(...)
(v) O gerenciamento das operações e a manutenção do conjunto prédios, terrenos,
duto e terminais é de responsabilidade da própria TRANSPETRO em todas as
regiões do Brasil:
(..)
(vi) Os terminais e dutos são instalações, nos termos da Portaria ANP n° 170. Dutos
são instalações fixas de tubos de transporte de petróleo e derivados, que
movimentam líquidos ou gases, "conduto fechado destinado ao transporte ou
transferência de petróleo, seus derivados ou gás natural" (Art. 1o, Portaria ANP
125/2002), e terminal são instalações fixas de armazenamento de produtos
relacionados ao petróleo, de chegam e de onde partem os dutos de transporte,
estando todos dutos e terminais presos aos solos, e somente nessa condição
podem ser utilizados.
(vii) Os terminais e dutos compõem o ativo imobilizado da Petrobrás, que os aluga
à Transpetro.
Então, independentemente da qualificação dos dutos e terminais como prédios ou
equipamentos, ambos estão dentro do escopo do art.3o, IV da Lei n° 10.833/2003.

Primeiro, a meu ver, os dutos e os terminais arrendados são indispensáveis para
sua atividade fim, como se verifica da leitura do Art. 3o do seu Estatuto Social,
quanto ao seu objeto.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.539 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903244/2013-87
12
Segundo, ainda que a lei mencione expressamente o direito ao crédito relativo
aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, não há como impedir o
crédito do PIS e da COFINS de arrendamento (locação) de dutos e terminais, nos
termos do art. 79 do Código Civil ao dispor sobre o que deve se entender por
edificação.
De certo, os contratos contemplam também o uso de instalações, ou seja,
prédios, depósitos, casas de bombas, casas de controle, prédios administrativos,
guaritas, terrenos e outros. Configurada a natureza jurídica de prédio, dentro do
conceito dado pelo direito privado (art. 110, do CTN).
Nos termos do art. 79 do Código Civil, o conceito de edificação não se restringe à
tradicional edificação em alvenaria e/ou madeira, mas deve-se entender o
conceito de edificação a todos os bens incorporados ao solo e subsolo. “Art. 79.
São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente”.

As imagens trazidas pela Recorrente aos autos corroboram para
formação do conceito de edificação como bem incorporado ao solo e subsolo:

Por manter o mesmo entendimento outrora manifestado, reitero os termos do
“decisium” supracitado para confirmar que, independentemente, da qualificação
dos dutos e terminais, a literalidade dos art. 3o, IV das Leis n. 10.637/2002 e n.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.539 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903244/2013-87
13
10.833/2003 não abrange apenas os aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, bem como, não exclui outros bens arrendados (locados) pelo
contribuinte para o exercício de suas atividades para fins da tomada de crédito
das contribuições.

b) equipamentos de informática
No que se refere as glosas referentes a dispêndios com equipamento de
informática, a contribuinte não apresentou a impugnação, portanto, somente, a
evitar eventual alegação de omissão, deixo de examiná-la.

Por isso, afasto as preliminares arguidas no presente Recurso Voluntário para dar-
lhe parcial provimento para reverter as glosas com dispêndios com arrendamento
(locação) de dutos e terminais acquaviários.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para reverter as glosas de crédito com arrendamento (locação) de dutos e
terminais aquaviários.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 498
DF CARF MF
Original